Tribunal: TJSP
Processo: 1014067-51.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação declaratória – Plano de saúde coletivo – Sentença de improcedência – Insurgência do requerente – Rescisão unilateral do contrato coletivo – Notificação acerca do cancelamento do contrato de saúde com 60 dias de antecedência – Oferecimento de novo plano individual ao beneficiário, livre de carências – Obrigação legal cumprida pela parte ré – Inviabilidade de restabelecer o plano

Ementa:
Ação declaratória – Plano de saúde coletivo – Sentença de improcedência – Insurgência do requerente – Rescisão unilateral do contrato coletivo – Notificação acerca do cancelamento do contrato de saúde com 60 dias de antecedência – Oferecimento de novo plano individual ao beneficiário, livre de carências – Obrigação legal cumprida pela parte ré – Inviabilidade de restabelecer o plano coletivo extinto – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.